Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCONFORMISMO COM A DISTRIBUIÇÃO. TEMA 1.059. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO PARA AFASTAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em 09/11/23, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553, afetados à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), consignou a tese de não aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, apenas sendo possível o arbitramento de honorários recursais nos casos de desprovimento integral ou de não conhecimento.
3. Mostra-se necessário sanar a omissão do aresto, a fim de se alinhar ao entendimento da Corte Superior apenas para que seja afastada a fundamentação da majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, já que o recurso impetrado pelo embargante teve provimento parcial, passando a fixação dos honorários sucumbenciais para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade para o embargado, em razão da gratuidade de justiça.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.